Tribunal: TJDFT
Processo: 0003491-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAl. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE NÃO VERIFICADA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos formam um conjunto probatório suficientemente hábil a comprovar a materialidade dos crimes descritos na denúncia e a atribuir a autoria do delito ao denunciado.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e quando não houver, nos autos, nada que possa desacreditá-los.
4. De acordo com o critério objetivo/subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal.
5. Consoante se depreende do art. 63 do Código Penal, para que se configure a reincidência, o cometimento do novo crime deve ser posterior ao trânsito em julgado da condenação anterior.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.